Tribunal: TJSP
Processo: 1111524-20.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: , por associação à demanda anterior que envolve outra causa de pedir (inventário de bens). Ocasião (Agravo de Instrumento no 2178994-26.2017.8.26.0000, Rel. Desa Angela Lopes, j. 27.11.2018) em que já refutada, pela 9a Câmara de Direito Privado, existência de litispendência ou conexidade entre a ação de inventário e a ação de exigir contas relacionada ao contrato de prestação de serviços. Recurso de apelação da parte ré não conhecido, determinada a sua redistribuição a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II e III (11a a 38a Câmaras de Direito Privado).
(TJSP; Apelação Cível 1111524-20.2016.8.26.0100; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Primeira fase. Alegação de falta de transparência e ausência de prestação de contas sobre contrato de gerenciamento de bens móveis e imóveis utilizados para exploração de lavoura de cana-de-açúcar e atividades agropecuárias e comerciais. Decisão interlocutória de mérito de procedência da primeira fase. Inconformismo da parte ré. Não conhecimento. Matéria de

Ementa:
Apelação. Ação de exigir contas. Primeira fase. Alegação de falta de transparência e ausência de prestação de contas sobre contrato de gerenciamento de bens móveis e imóveis utilizados para exploração de lavoura de cana-de-açúcar e atividades agropecuárias e comerciais. Decisão interlocutória de mérito de procedência da primeira fase. Inconformismo da parte ré. Não conhecimento. Matéria de competência recursal. Debate, nesta demanda, atinente à exigência de contas sobre contrato de gerenciamento de bens móveis e imóveis para exploração de lavoura de cana-de-açúcar, de natureza de prestação de serviços. Preferência do processamento e julgamento deste recurso às 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, à luz do prescrito pelo artigo 5o, parágrafo 1o, da Resolução 623/2013 (incluído pela Resolução 683/2016). Distribuição equivocada, por prevenção, a este órgão julgador, por associação à demanda anterior que envolve outra causa de pedir (inventário de bens). Ocasião (Agravo de Instrumento no 2178994-26.2017.8.26.0000, Rel. Desa Angela Lopes, j. 27.11.2018) em que já refutada, pela 9a Câmara de Direito Privado, existência de litispendência ou conexidade entre a ação de inventário e a ação de exigir contas relacionada ao contrato de prestação de serviços. Recurso de apelação da parte ré não conhecido, determinada a sua redistribuição a uma das Câmaras da Subseção de Direito Privado II e III (11a a 38a Câmaras de Direito Privado).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000899579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1111524-20.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes W. O.
AGROPECUÁRIA LTDA., MARCOS DAVOLI OTAVIANI, PAULA DAVOLI
OTAVIANI e DANIELA DAVOLI OTAVIANI, são apelados IZALTINA
OTAVIANI SILVA, LAUDELIRA OTAVIANI e MARIA APARECIDA
OTAVIANI DI PIETRO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e
determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO
NETO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
PIVA RODRIGUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
2
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100
Apelantes: W. O. Agropecuária Ltda., Marcos Davoli Otaviani, Paula Davoli
Otaviani e Daniela Davoli Otaviani
Apelados: Izaltina Otaviani Silva, Laudelira Otaviani e Maria Aparecida
Otaviani Di Pietro
Comarca: São Paulo – Foro Central Cível – 31a Vara Cível
Voto no 36818
Apelação. Ação de exigir contas. Primeira fase.
Alegação de falta de transparência e ausência de
prestação de contas sobre contrato de gerenciamento de
bens móveis e imóveis utilizados para exploração de
lavoura de cana-de-açúcar e atividades agropecuárias e
comerciais. Decisão interlocutória de mérito de
procedência da primeira fase. Inconformismo da parte
ré.
Não conhecimento. Matéria de competência
recursal. Debate, nesta demanda, atinente à exigência
de contas sobre contrato de gerenciamento de bens
móveis e imóveis para exploração de lavoura de cana-de-
açúcar,
de
natureza
de
prestação
de
serviços.
Preferência do processamento e julgamento deste
recurso às 11a a 38a Câmaras de Direito Privado, à luz
do prescrito pelo artigo 5o, parágrafo 1o, da Resolução
623/2013
(incluído
pela
Resolução
683/2016).
Distribuição equivocada, por prevenção, a este órgão
julgador, por associação à demanda anterior que
envolve outra causa de pedir (inventário de bens).
Ocasião
(Agravo
de
Instrumento
no
2178994-26.2017.8.26.0000, Rel. Desa Angela Lopes, j.
27.11.2018) em que já refutada, pela 9a Câmara de
Direito
Privado,
existência de litispendência ou
conexidade entre a ação de inventário e a ação de exigir
contas relacionada ao contrato de prestação de serviços.
Recurso de apelação da parte ré não conhecido,
determinada a sua redistribuição a uma das Câmaras
da Subseção de Direito Privado II e III (11a a 38a
Câmaras de Direito Privado).
Ao adotado relatório de fls. 958 e ss., acrescento que a
E. Juíza de Direito Mariana de Souza Neves Salinas proferiu decisão
interlocutória, de relatório adotado, por meio da qual julgou procedentes os
pedidos da ação de exigir contas proposta por Izaltina Otaviani Silva, Maria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
3
Aparecida Otaviani di Pietro e Laudelira Otaviani contra W. O. Agropecuária
Ltda, em sua primeira fase, para condenar a ré W. O. “a prestar as contas
pleiteadas, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhes ser lícito impugnar as
que a parte autora apresentar, nos termos do art. 550, § 5o, do Código de Processo
Civil, bem como exibir os documentos idôneos à sua comprovação, atinentes à
relação jurídica descrita na inicial” (fls. 963).
O juízo de primeiro grau deixou de condenar a parte ré
às verbas de sucumbência, já que “com o advento do Código de Processo
Civil, em março de 2016, o encerramento da primeira fase processual do
procedimento especial em questão passou a ser realizado por decisão, nos
termos do parágrafo 5o, do artigo 550, do referido diploma” (cf. fl. 963).
Decisão proferida em 09.08.2017 (fl. 963), rejeitados
os embargos de declaração da parte ré em 04.09.2017 (fl. 985).
A parte ré apela (fls. 993/1.076). Depois de digressão
sobre a complexidade das relações negociais mantidas com a parte autora,
apenas à fl. 1.025 inicia os argumentos pela reforma da decisão. Afirma que o
artigo 550, § 1o, do Código de Processo Civil veda a formulação de pedido
genérico em ação de exigir contas, sendo imprescindível que o autor
especifique, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas e instrua o
pleito com documentos comprobatórios dessa necessidade. Defende que o
pedido apresentado pelas autoras-apeladas é manifestamente genérico, já que
os frutos de quase a maioria absoluta dos bens não estão sujeitos à prestação
de contas e os quais se sujeitariam, em tese, tiveram todas as contas
devidamente prestadas. Cita precedentes em que se reconheceu a inviabilidade
de prestação de contas quando apresentado pedido genérico e indeterminado.
Argumenta que deve haver descrição pormenorizada dos bens em relação aos
quais se pretende a prestação de contas, os motivos da discordância sobre as
contas, em especial diante da circunstância de que, a ver da apelante, elas
teriam sido apresentadas no que refere ao patrimônio que se relaciona às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
4
apeladas, além de se exigir o período para o qual se pretende a prestação de
contas, para cada bem em particular. Refuta a indicação feita na
fundamentação da sentença de que esta preliminar só poderia ser apurável com
o desenvolvimento do procedimento de exigência de contas. Alega que as
circunstâncias levantadas pela parte autora são provadas por documentos e
contratos celebrados inclusive pelas autoras-apeladas. Alega que tem direito
de exigir ao Poder Judiciário de reconhecer a ausência de apresentar contas
sobre aquilo que lhe pertença, para tornar “eficiente, proporcional e razoável
a tramitação da ação, separando aquilo que não trará resultado efetivo algum
à sentença”, consoante artigo 8o do CPC/15 (cf. fl. 1.028). Requer seja
declarada a inépcia da inicial, para que seja afastada a obrigação de apresentar
contas de todos os bens, já que há bens cujos frutos lhe pertencem em
exclusividade, e bens cujas contas já teriam sido prestadas. Afirma que a
petição inicial não é clara sobre a pretensão das autoras-apeladas, se elas
desejam saber de todas as negociações, se elas querem declaração de direitos
sobre esses atos jurídicos ou apenas declaração de crédito a seu favor ou se
elas querem a exibição de todos os documentos das negociações de Francisco
Otaviani e administradas pela ré-apelante. Argumenta que a sentença
recorrida, ao acolher o pedido autoral, condenou a ré-apelante, de forma
genérica, a prestar contas de tudo, o que é inadmissível. Ressalta que com o
novo CPC/15 o interesse de exigir contas ficou mais rigoroso, a teor do artigo
550, parágrafo 1o, CPC/15 já mencionado. Reclama que a pretensão real das
autoras-apeladas é de obter documentos e declaração de direitos a que
eventualmente possuam sobre tais negócios, contratos a que não dizem
respeito às autoras-apeladas, e não apenas informações contábeis, o que seria
impertinente nessa oportunidade. Diz que as autoras-apeladas fazem vaga
menção ao alegado contrato de arrendamento de parque industrial, a revelar
que elas não tenham sequer conhecimento sobre o negócio celebrado. Diz que,
na sua contestação, às fls. 207/209, já havia indicado que o arrendamento de
parque industrial tem como parte terceiros. Alega também ser necessária a
delimitação de tempo em relação a cada bem a cuja conta se exige, para que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
5
seja útil a apresentação de contas e documentos. Requer, nesse primeiro ponto,
o provimento do apelo para que seja reconhecida a inépcia da petição inicial,
com seu indeferimento na forma do artigo 330, inciso I, CPC/15 e extinção do
processo sem julgamento de mérito, na forma do artigo 485, I, CPC/15, com o
aguardo de propositura de nova ação para que assim a ré-apelante tenha
conhecimento sobre qual seja a pretensão efetiva das ora apeladas.
Na sequência, quanto ao mérito da demanda, retoma o
argumento de carência da ação. Afirma que a pretensão das autoras-apeladas
ultrapassa o pedido de simples prestação de contas. Alega que a sentença
compreendeu, de forma contrária à jurisprudência do Tribunal, de que a
exibição de documentos seria inerente à ação de exigir contas. Argumenta que
são procedimentos distintos, o decorrente de pleito de apresentação de
documentos que comprovem as despesas e receitas e corroborem contas, e
aquele decorrente de exibição de contratos celebrados com terceiros e que
nada digam respeito às autoras-apeladas. Afirma que o objetivo, na ação de
exigir contas, é apresentar contas aritméticas sobre a administração, com
comprovação de documentos contábeis que demonstrem idoneidade de
lançamentos. Por esse motivo, não deve servir a ação à apresentação de
contrato de arrendamento e comodato para que as autoras verifiquem se tem
ou não direitos sobre eles e pretender apuração de tais direitos, o que seria
efeito decorrente de ações constitutivas e declaratórias. Alega que há vaga
alegação na petição inicial sobre a transação de venda da usina, a demonstrar a
necessidade de antecipação de demonstração dos negócios existentes e seus
documentos, para então exigir contas. Aponta que as autoras-apeladas
mencionaram a existência do contrato de arrendamento do parque industrial,
indicando que não teriam conhecimento do negócio celebrado, e, se assim o é,
o que elas pretendem não são contas a serem prestadas, mas sim “informações
não contábeis de negócios que alegam não ter conhecimento de seu teor” (fl.
1.035). Defende que a ação judicial de exigir contas é prematura, não
contempla com os requisitos necessários para se exigir contas aritméticas, já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
6
que o que se pretende é apresentação de contas de tudo, em especial de frutos
que pertencem à apelante. Defende que não pode se sujeitar a procedimentos
que geram custos para chegar à conclusão inócua de valor favorável às
apeladas. Refuta que a sentença deixe de examinar, na primeira fase, as
preliminares que suscitou. Agrega que as autoras-apeladas, por meio de seus
patronos, não compareceram a reuniões para explanação de negociações e
apresentação de documentos em relação aos negócios sobre os quais as autoras-
apeladas teriam direitos e com contas prestadas (fls. 316/326). Argumenta que
a notificação extrajudicial expedida pelas autoras-apeladas, com o objetivo de
revogação de autorização e mandato, de fls. 364/365, omitida do órgão
julgador na petição inicial, induz a uma “suposta razão de rescindir”, já que o
mandato constitui condição sem a qual o contrato com a empresa apelante não
subsistiria, a induzir que as autoras-apeladas teriam interesse de ação de
rescisão contratual com perdas e danos. Alega que as obrigações constantes do
instrumento de prestação de serviços são irretratáveis, como se observa de fl.
55, cláusula 12.2. Alega ser incompatível revogar mandato oneroso, de
tamanha complexidade de trabalhos e poderes de ação, antes de que as contas
em relação às quais as autoras-apeladas alegam não ter sido prestadas fossem
de fato entregues para que se apurasse eventual diferença. Alega que o
mandatário tem direito a recebimento de seus valores e não pode, mediante
denúncia vazia, ignorar os direitos de outrem, o que foi objeto de pedido
contraposto, de retenção de valores devidos a título de honorários e que não
foram pagos. Alega que há inadequação da via eleita e impossibilidade de
aplicar princípio da fungibilidade, já que a ação de exigir contas tramita por
rito especial, daí postular que a ação seja extinta com base no artigo 330,
inciso III, do CPC/15, com extinção do processo nos termos do artigo 485, VI,
CPC/15, aguardada a propositura de nova ação.
No tópico seguinte, alega que as autoras-apeladas não
têm interesse processual sobre exigir contas a respeito de venda de gado em
período anterior a 06.07.2009. Alega que as autoras-apeladas omitiram a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
7
ocorrência de prestação de todas as contas e esclarecimentos constantes de
instrumento, datado de 06.07.2009, e ali a ré-apelante teria adquirido o
quinhão dos herdeiros e pago a cada um o que lhe seria devido, de acordo com
termo de quitação, reproduzido à fl. 1.039. Argumenta que a sentença deveria
ter reconhecido a carência de ação em relação a esse ponto, já que não há
interesse processual para as autoras-apeladas ingressar com a demanda, já que
não há qualquer conta a ser prestada, ou resistência da apelante em fornecer
informações requeridas pelas apeladas.
Noutro
ponto,
alega
que
a
sentença
decidiu
erradamente sobre contas de frutos de bens dados em comodato. Defende a
tese de que pedir contas depende não apenas de domínio sobre a coisa, mas
também o uso e o gozo da coisa. Alega que foi pactuado no Contrato de
Prestação de serviços, cláusula I, alínea “a”, cf. fl. 51, de que as autoras-
apeladas deveriam respeitar o comodato de imóveis urbanos. Alega que o
comodato constitui empréstimo a título gratuito de coisas não fungíveis,
mediante a entrega da coisa ao comodatário, em que apenas o comodatário
acaba sendo favorecido nesse negócio. Salienta que o contrato de comodato é
regulado pelos artigos 579 a 585 do Código Civil, e não há ali previsão dentre
as obrigações do comodatário de que ele tenha de prestar contas de bens objeto
do contrato, seja aos proprietários ou aos comodantes. Alega que a prestação
de contas é contrária ao mencionado instituto de comodato, já que se trata de
negócio gratuito. Afirma que a jurisprudência já reconheceu incompatibilidade
e falta de interesse de agir nas ações de prestação de contas de bens objetos de
comodato. Reclama que, da análise dos contratos em tela, a titular dos imóveis
objetos do comodato é a Dacal Destilaria de Alcool Califórnia Ltda., e que
esta pessoa jurídica firmara o contrato de comodato, com a anuência de
Francisco Otaviani, em relação aos bens rurais em favor da W. O.
Agropecuária (cf. fls. 301/315). Requer seja provido o apelo para reconhecer a
falta de interesse processual nesse particular (Art. 485, VI, CPC/15).
Noutro ponto, argumenta que igualmente é carente de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
8
ação a parte autora sobre o comodato das propriedades de imóveis urbanos.
Ressalta que tais bens imóveis urbanos foram dados em comodato à apelada.
Afirma que a empresa DACAL sempre fora gerida e administrada por Ciro
Tutuy, por intermédio de assunção de deveres de cuidado e lealdade (“duties
of care and loyalty”), prestando préstimos administrativos à empresa, como
acordo de cavalheiros, que fogem à esfera formal. Alega que, a pedido da
coautora e apelada Maria Aparecida, a ré-apelante cedeu o aluguel de um
imóvel urbano (apartamento n. 132, do Edifício Itaparica, localizado na cidade
de Osvaldo Cruz/SP) para a sua sogra, genitora de Ademir di Pietro, sem a
cobrança de alugueis (fls. 327/332) e não pode agora responder por prestação
de contas a ela mesma, a coautora Maria Aparecida, que dele se utilizou sem o
pagamento de qualquer aluguel, de outubro de 2012 a fevereiro de 2016.
Alega que não há qualquer contrato escrito em tal comodato de imóvel urbano,
mas apenas tratativa verbal familiar. Encerra afirmando que não há dever de
prestação de contas de imóveis urbanos, porquanto cedidos em comodato e
com cláusula expressa de obrigação de cumprimento pelos herdeiros, devendo
ser provido o recurso de apelação e extinto o processo por falta de interesse
processual.
Noutro aspecto da preliminar de carência de ação (cf.
fl. 1.045/6 e ss.), defende que as contas referentes aos negócios pertinentes às
autoras-apeladas teriam sido adequadamente prestadas, sendo desnecessária a
abertura da presente ação judicial considerado ainda que as informações
solicitadas poderiam ter sido obtidas no âmbito extrajudicial. Alega que as
autoras-apeladas, ao conferir à ré-apelante a administração de seu patrimônio,
obtiveram informações necessárias com relação a despesas e receitas dos
negócios que lhe diziam respeito, desnecessária qualquer intervenção do Poder
Judiciário para obtenção de documentação de prestação de contas, já prestadas
extrajudicialmente consoante a documentação anexa à contestação. Alega que
cabe às autoras-apeladas demonstrar que houve recusa extrajudicial de
apresentar contas, sob pena de incidir o resultado de falta de interesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
9
processual. Afirma que os sócios da apelante sempre estiveram à disposição
das autoras-apeladas. Refuta a alegação de que não teria havido a prestação de
qualquer informação. Argumenta ser inverídica a afirmação das autoras-
apeladas de que nenhuma informação lhes teria sido prestada, o que é
contraditório com a própria petição inicial, em que as apeladas possuem
conhecimento específico sobre contratos, vendas e operações. Alega que no
inventário da Sra. Auride, genitora das autoras-apeladas, elas estiveram
conscientes e informadas sobre o que se passava com os bens, tendo a nora da
apelada Izaltina, Dra. Adriana Cristine Arioli da Costa Silva, advogada,
constituída e habilitada naqueles autos, a tornar descabida a alegação de
ocultação de informações. Menciona que tramita na Comarca de Osvaldo
Cruz, 1a Vara Cível, o Processo 0001124-54.2006.8.26.0407, o inventário
judicial da Sra. Auride, e lá estão arrolados os bens e direitos em nome do Sr.
Francisco, esposo de Auride. Alega que o filho da apelada Maria Aparecida,
Sr. Alessandro Di Pietro, teria figurado como arrendatário de uma das
fazendas que compõem o patrimônio das autoras-apeladas e do Sr. Wilson, a
Fazenda São Cristóvão (fls. 333/350), como fora tratado anteriormente. Alega
que a empresa apelante e seus administradores, em nenhum momento, teriam
se oposto ou se negado a prestar qualquer informação em relação aos serviços
e condições dos bens em questão. Aponta que na data de 18.11.2015 as autoras-
apeladas enviaram notificação, de fls. 351/396, à ré-apelante W.O. solicitando
a apresentação de documentos sobre bens e a administração exercida, em
requerimento prontamente atendido, mediante o envio da contranotificação, de
02.12.2015, na qual postulou por sugestões de horários para agendamento de
reunião para aclarar os pontos necessários. Afirma que as partes firmaram
acordo de confidencialidade (fls. 397/402) para que os documentos fossem
enviados pela apelante e, na data de 11.02.2016, os contratos solicitados pelas
autoras-apeladas foram enviados, além de ter a ré-apelante se disposto a
realizar a reunião para esclarecimento de cada ponto, mas houve furtiva das
apeladas. Defende que as autoras-apeladas, por meio de seus advogados,
ignoravam a disponibilidade e chegaram a agendar reunião e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
10
compareceram (fls. 316/326). Defende que basta a leitura de e-mails trocados
entre as partes para que não se demonstre ter havido recusa em prestação de
esclarecimentos. Reforça a tese de que as contas inerentes aos negócios que
dizem respeito às apeladas foram prestadas extrajudicialmente e não houve
recusa sua de esclarecer ou fornecer qualquer documentação referente aos
ativos ou passivos do patrimônio das autoras-apeladas.
No ponto seguinte, argumenta que há carência de ação
no que diz respeito ao arrendamento do parque industrial, já que os sócios da
ré-apelante são meros intervenientes anuentes de negócio alheio às autoras-
apeladas, consoante cláusula nona, parágrafo sétimo, inciso II, do instrumento
acostado às fls. 70 dos autos. Alega que as autoras-apeladas questionaram
rendimentos de direitos que haveria em relação a Contrato de Arrendamento
do Parque Industrial da Empresa Dacal Destilaria de Álcool Califórnia Ltda.,
porém, tal negócio não lhes diria respeito, sequer à apelante. Afirma que esse
ponto não foi examinado pela sentença. Agrega que para operar em nome dos
novos proprietários, cotas sociais da DACAL foram devidamente transferidas
aos respectivos adquirentes, porém com a constituição de penhor (fls.
390/398) sobre tais cotas, como garantia de pagamento e cumprimento das
demais obrigações contratuais por eles assumidas (consoante cláusula nona,
parágrafo quarto, alínea “i”, cf. fl. 69). Alega que qualquer operação referente
ao parque industrial dependeria de anuência dos credores pignoratícios. E
como o parque industrial pertence à DACAL e as cotas da DACAL foram
dadas em penhor para Francisco, Marcos, Paula e Daniela como garantia de
cumprimento do contrato de Cessão de Cotas, estes últimos tinham que anuir
com o arrendamento do parque industrial entre DACAL e a empresa Parapuã
Agroindustrial, pessoas jurídicas distintas. Afirma que o contrato de
arrendamento fora firmado entre a DACAL, como arrendadora, e a
arrendatária Parapuã Agroindustrial (cf. fls. 403/410, em 31.05.2006), em
momento posterior ao da celebração do Contrato de Cessão de Cotas da
DACAL, ocorrido em 07.04.2006. Defende que o vínculo contratual e jurídico

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
11
estabelecido pelo Contrato de Arrendamento do Parque Industrial da Empresa
DACAL existe apenas em relação à DACAL, arrendadora, e à Parapuã,
arrendatária, inexistindo interesse jurídico das autoras-apeladas de exigir
contas de tal contrato. Ressalta que o contrato de arrendamento fora firmado
em respeito às disposições e exigências contidas no contrato de cessão, e
inclusive o Sr. Francisco teria participado como anuente, e não parte, daí a
inexistir qualquer razão para questionamento de tal avença nesse instante.
Argumenta que as autoras-apeladas, Wilson, a apelante, nem os sócios da
apelante qualquer ingerência nesse contrato de arrendamento. Afirma que,
mesmo assim, a apelante teria sido condenada a prestar contas de tal
negociação.
Na sequência, argumenta carência de ação no que diz
respeito à parcela referente a “recebíveis” pela cessão de cotas da usina
DACAL, exteriorizada pelo “Instrumento Particular de Contrato de Promessa
de Cessão de Quotas Sociais do Capital da empresa Dacal Destilaria de Álcool
Califórnia Ltda.”. Argumenta que a ação foi julgada procedente, com
condenação da apelante a prestar contas desses recebíveis, e eles são
justamente o pagamento do valor das cotas adquiridas pelos compradores da
DACAL. Alega que os recebíveis eram pagos diretamente às apeladas, já que
os adquirentes das cotas depositavam os valores diretamente na conta das
autoras, e seria um “despautério” pedir conta desse numerário à ré-apelante.
Destaca que os recebíveis relativos às autoras-apeladas seriam aqueles
relacionados à cota-parte que o pai delas, Francisco Otaviani, possuía da
empresa Dacal (49%), consoante o Contrato de Cessão de Cotas de fls. 58/82.
Alega que as autoras-apeladas deixam de informar que todos os valores
acordados por esse contrato de cessão de quotas já havia sido pago, consoante
cronograma de pagamento previsto no próprio instrumento, tendo havido
inclusive quitação. Afirma a desnecessidade de tais contas. Alega que a
sentença não pode submeter a apelante a um trabalho já feito pelos adquirentes
das cotas sociais da usina Dacal e de extrema complexidade. Argumenta que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
12
direito ao recebimento desses recebíveis é representado por uma doação em
vida feita por Francisco a seus herdeiros (fls. 411/414). Defende que as
apeladas estavam cientes do cronograma de pagamento dos recebíveis da
cessão de cotas. Alega que as cláusulas do contrato de gestão seriam
elucidativas sobre a utilização dos bens da DACAL como garantia de dívidas e
o prazo para sua devolução aos herdeiros, ou pagamento de indenização, prazo
ainda não escoado. Requer, assim, seja afastada prestação de contas de
recebíveis pagos pelos adquirentes das cotas às apeladas, associado a contas
devidamente esclarecidas e informações prestadas pela apelante, a justificar
mais um motivo pela extinção do feito sem julgamento de mérito, por falta de
interesse processual (Art. 485, VI, CPC/15).
No ponto subsequente, também a título de carência de
ação, reclama que não há dever de prestar contas a respeito aos bens imóveis
fazendas São Luís, Xavantes, São Francisco e Palmeirinha. Alega que a renda
canavieira obtida na exploração desses imóveis era destinada ao pagamento
dos honorários da ré-apelante. Argumenta que o complexo processo de
alienação da usina DACAL exigia a realização de auditoria plena na
administração das “contingências”, e o negócio era intensamente fiscalizado e
acompanhado pela ré-apelante. Descreve que a empresa DACAL tinha contra
si débitos milionários, garantidos fidejussoriamente por Francisco, sua esposa
Auride, Wilson e sua esposa Vera Veneranda, e pelo administrador da empresa
Ciro Tutuy e a esposa Diva Tutuy, tudo com o objetivo de salvar os bens da
família em nome da DACAL e impedir que eles fossem absorvidos pelo
passivo da empresa. Alega a ré-apelante que a sua remuneração dependia do
trabalho agrário, assumindo todos os riscos do setor sucroalcooleiro.
Argumenta ter aceito essa remuneração em 2009 (cf. fls. 50/57), com efeitos
retroativos a 2007, em intervalo de grave crise mundial no setor agrário e
comercial. Alega ser incontroverso esse fato da remuneração, daí inexistir
interesse processual de se exigir contas sobre tal remuneração. Alega que a ré-
apelante não recebeu qualquer valor ou fruto decorrente de parceria, ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
13
quantia prevista e avençada no contrato de prestação ode serviços.
Especificamente sobre a Fazenda Palmerinha, alega que as autoras-apeladas
são carecedoras da ação porque a propriedade foi dada em comodato para a
apelante W. O. Agropecuária Ltda. pela Usina DACAL, com consentimento
de Francisco Otaviani, em vida, consoante contrato de fls. 308/315. Alega que
a Fazenda Palmeirinha é destinada à produção e fornecimento de cana-de-
açúcar à Usina DACAL, e era explorada como forma de remuneração dos
serviços que vinham sendo prestados a Francisco. Alega que a produção
canavieira era e é destinada a remunerar a administração de transição. Reforça
que a manifestação de vontade da usina DACAL e de Francisco Otaviani deve
ser respeitada pelas apeladas, já que os contratos também as obrigam a tais
negócios, na condição de herdeiras de Francisco. Afirma que a remuneração
pelo uso das terras passou a ser fixa, na quantia de 40 toneladas de cana-de-
açúcar por alqueire (consoante documento de fls. 863/864), apenas pendente
de medição de área real explorada. E, após apuração devida, foi constatado
que a área total efetivamente explorada correspondia a 257,77 alqueires, que,
multiplicada pelo fator de 40 toneladas, implicava em 10.310,8 toneladas por
ano, pouco menos do que ficara acertado em termos de honorários com o Sr.
Francisco Otaviani, mediante o contrato reproduzido às fls. 1.062. Alega que
não havia uma parceria na acepção técnica, mas sim arrendamento e uso da
terra a preço fixo. Alega que, apesar de a cana-de-açúcar pertencer à Usina, as
apeladas têm a ilusão de ter algum direito sobre eventual produção a maior.
Argumenta que as autoras-apeladas, sofrendo dificuldades financeiras, tentam
incutir a ideia de que teriam direito a obter repasse de produção a maior de
cana-de-açúcar. Reforça que o termo de autorização datado de 09.10.2007 (cf.
fl. 432), enviado pelas autoras-apeladas à empresa DACAL, autoriza o
depósito de valores em nome da conta da empresa apelante, e lá há
reconhecimento expresso pelas autoras-apeladas de que a ora apelante estaria
atuando “no intuito exclusivo de beneficiar os subscritores, sem auferir
qualquer vantagem ou benefício” (cf. fl. 1.064). Defende ser incontroverso que
a remuneração da ré-apelante pela prestação de seus serviços correspondia à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
14
totalidade da remuneração paga pela usina DACAL pelo uso da terra,
consoante estimativa de produção, ao preço de 40 toneladas de cana por
alqueire, totalizando 10.310,8 toneladas/ano. Requer, nesse sentido, seja
extinta a demanda sem julgamento de mérito.
Noutro tópico, afirma que não há interesse processual
porque as contas foram devidamente prestadas na prescindível forma mercantil
e fora outorgada a respectiva anuência pelas autoras-apeladas. Defende a
prescindibilidade da apresentação de contas na forma mercantil. E mesmo
assim, afirma que tudo fora esclarecido por forma mercantil, demonstrando-se
todas as planilhas às autoras-apeladas, as quais subscreveram termos de
quitação respectivos e anuência às contas prestadas. Salienta que, com o
CPC/15, desapareceu a exigência de apresentação ode contas na forma
mercantil, mas sim exigindo-se contas na “forma adequada” (art. 551). Afirma
que o direito deve ser interpretado com objetividade, boa-fé e razoabilidade,
devendo cada caso ser analisado de acordo com a inteligibilidade das contas,
e, em especial, a peculiaridade familiar da relação existente entre as autoras-
apeladas e os sócios da empresa apelada. Defende que o art. 277 do CPC/15
prevê que, quando a lei prescrever determinada forma, o juízo de primeiro
grau deverá considerar válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a
finalidade. Argumenta que as contas prestadas em situação de normalidade,
capaz de ser inteligível e compreensível pelo homem médio, desmonta o
interesse da parte autora, de se exigir novas contas. Reclama que os
instrumentos acostados nos autos foram devidamente firmados e aceitos pelas
apeladas, sem qualquer oposição, e se tratam da única possibilidade de provar
que as contas teriam sido sim prestadas. Alega que a ação tem como escopo a
exigência de contas em forma mercantil, mas houve a prestação das contas no
âmbito familiar. Alega que as autoras-apeladas tentam auferir renda de
negócio que não lhe disse respeito, já que dissertam a respeito de renda
proveniente de arrendamento de parque industrial (aqui houve anuência de
Francisco à realização), de fazenda de cultura pecuária e venda de gado nela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
15
existente (aqui o filho da apelada Maria Aparecida quem arrendou o comprou
tal gado). Reforça pedido de extinção do processo, porque as contas foram
prestadas, detalhadamente, com coluna débito-crédito, apropriado em razão da
relação jurídica entre as partes, de âmbito familiar.
Reitera a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam,
sinalizando que há um litisconsórcio ativo necessário. Afirma que o irmão das
apeladas, herdeiro e condômino Wilson Otaviani deveria compor o processo
no polo ativo, devendo ter sido citado. Argumenta que as contas apresentadas
poderão ser negativas e até importar em diminuição do patrimônio, a exigir a
aplicação do artigo 114 do CPC/15, sobre o litisconsórcio necessário.
Avançando ao mérito da ação propriamente dito (cf. fl.
1.073), argumenta que o arrendamento da Fazenda São Cristóvão fora feito
ao filho da coapelada Maria Aparecida, Sr. Alessandro Di Pietro, no período
de 01.11.2009 a 31.10.2015, conforme contrato de arrendamento de fls.
108/114 e aditivo de prorrogação de fls. 115/118. Agrega que toda a renda da
fazenda, advinda do arrendamento nesse intervalo, fora paga pelo filho da
apelada Maria Aparecida, e, assim, as autoras-apeladas tinham conhecimento
pleno da renda, mesmo que a ré-apelante tenha prestado todas as contas. Tenta
esclarecer que as partes herdeiras autoras-apeladas e Wilson e a apelante de
outro teriam decidido que a Fazenda São Cristóvão fora excluída do
comodato, e, em razão disso, com relação a essa Fazenda São Cristóvão, a
administração fora delegada à ré-apelante W. O., e que já houvera prestado
todas as contas (de fls. 433/798), muito embora não tenha incluído uma série
de despesas a incluir oportunamente. Alega que, por força de acordo verbal
feito entre as partes e mesmo em plena vigência do contrato de comodato, fora
acordado que esse bem seria considerado como bem imóvel de posse das
apeladas e do irmão Wilson, como herdeiros de Francisco Otaviani, de modo
que esse imóvel fora sim administrado pela ré-apelante com base no contrato
de prestação de serviços e quanto a ele, em tese, haveria interesse em pedir
contas, mas estas teriam sido satisfatoriamente prestadas. Salienta que a partir

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
16
de 2013 as apeladas não mais teriam solicitado contas da Fazenda São
Cristóvão, até porque era o sobrinho Alessandro quem pagava a renda da
Fazenda. Destaca que as contas relativas a 2016 da Fazenda São Cristóvão
foram prestadas por meio de notificação extrajudicial, datada de 25.07.2016,
anexada às fls. 351/396, não sendo admissível não reconhecer esses
documentos como idôneos. Argumenta que o depósito de valores relativos a
tal prestação de contas foram consignados nesses autos (fls. 849/855), uma vez
que as autoras-apeladas, diante do litígio instaurado, não teriam comparecido
para receber os valores e se opuseram à assinatura de recibos. Requer
provimento do apelo, para, no mérito, reconhecer que as contas referentes à
fazenda São Cristóvão foram devidamente prestadas, a tornar as autoras-
apeladas desprovidas de interesse processual.
Requer, enfim, seja provido o recurso de acordo com
cada argumento apresentado, além de prequestionamento dos seguintes
dispositivos legais (“artigos 485, incisos IV e VI, 550 caput, 550, §1o, 551, 1.022,
inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como os artigos 579 e 585 do
Código Civil.”).
O juízo de primeiro grau proferiu decisão deixando de
remeter os autos do processo ao Tribunal de Justiça, dada a inadequação da via
recursal eleita pela apelante (fl. 1.078), rejeitados os embargos de declaração
opostos pela ré (fls. 1.095/1.096).
Após
acórdão
proferido
na
Reclamação
2039930-64.2018.8.26.0000, determinando a subida do recurso de apelação
interposto invalidando o juízo de admissibilidade negativo feito pelo juízo de
primeiro grau, recurso de apelação processado, com contrarrazões, levantada a
preliminar de não conhecimento pelo não cabimento de recurso de apelação
para a impugnação da decisão que julga a primeira fase de ação de exigir
contas (fls. 1.207/1.218).
Autos no Tribunal em 16.04.2020, distribuídos a esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
17
Relatoria em 28.04.2020, por prevenção à 9a Câmara de Direito Privado, em
razão do julgamento do Agravo de Instrumento 2178994-26.2017.8.26.0000,
relatado pela E. Desembargadora Angela Lopes.
A parte ré manifestou-se em oposição ao julgamento
virtual (cf. fl. 1.221).
Aberta oportunidade de manifestação à parte ré para se
pronunciar sobre eventual concordância com o julgamento virtual, tendo em
vista a suspensão da realização das sessões presenciais de julgamento por
determinação do CNJ e do CSM deste TJ-SP. Foi mantida a oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não deve ser conhecido, por força de não ser
a 9a Câmara de Direito Privado a competente para processar e julgar o presente
recurso de apelação.
Consta de fl. 1.219 dos autos a indicação de que a
distribuição do presente recurso de apelação fora justificada pela prevenção
existente à 9a Câmara de Direito Privado, quando julgara o Agravo de
Instrumento no 2178994-26.2017.8.26.0000.
Tal agravo de instrumento, no entanto, diz respeito a
uma outra ação originária (Processo 0001124-54.2006.8.26.0407, Comarca de
Osvaldo Cruz, 1a Vara), qual seja, o inventário dos bens deixados em razão do
falecimento de Auride Cavalini Otaviani e Francisco Otaviani, diversa da
presente demanda.
Em tal agravo, a decisão interlocutória recorrida fora
proferida no sentido de rejeitar o pedido de reconhecimento de litispendência
entre a ação de inventário e a ação de exigir contas que fora proposta em face
da empresa que fora contratada para a prestação de serviços de gerenciamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
18
e outras avenças, a ora apelante W. O. Agropecuária Ltda, com o objeto de
administrar os bens e direitos do espólio.
Foi ali apontado e confirmado no acórdão que
inocorria litispendência entre os pedidos de prestação de contas, um que fora
dirigido em desfavor do anterior inventariante Wilson Otaviani e outro que
fora direcionado em face da empresa W. O. Agropecuária Ltda., porque
inexistiam identidade de partes e causa de pedir, à luz do artigo 337, parágrafo
segundo, do CPC/15. E em tal decisão reforçou-se a indicação de que o
inventariante Wilson deveria prestar contas sobre a sua gestão, por força do
artigo 618, inciso VII, do CPC/2015, porque fora ele Wilson, e não a empresa
W. O. Agropecuária Ltda., quem exercera o cargo de inventariante, desde
21.06.2006 até março de 2017, data em que houve a nomeação de Izaltina em
substituição para o encargo.
À luz desse enquadramento, verifica-se que a
contratação feita da empresa W. O. Agropecuária Ltda. ao que consta,
proveniente de aceite de todos os herdeiros que estão enumerados nos autos da
ação de inventário
trata-se de uma relação jurídica autônoma e
desvinculada das questões que estão sendo objeto de discussão no inventário
de bens, tendo sido acertada a forma de administração e gerenciamento de
acordo com os termos que foram estipulados em tal “Contrato de Prestação de
Serviços de Gerenciamento e outras Avenças” (acostado às fls. 50/57 deste
Processo 1111524-20.2016.8.26.0100, em trâmite na Comarca de São Paulo,
Capital).
Tal pessoa jurídica W. O. Agropecuária Ltda. não foi
nomeada como inventariante, a ponto de se cogitar alguma extensão de
responsabilidade sua no que diz respeito ao plano dos assuntos discutidos na
ação de inventário de bens deixados por Auride e Francisco.
Tanto há essa desvinculação do feito do inventário em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
19
relação à temática que está sendo empreendida nesta demanda que os feitos do
inventário e desta ação de exigir contas tramitam em comarcas diferentes.
Em paralelo, analisando a causa de pedir e os pedidos
que foram formulados na presente ação de exigir contas, ora examinada,
verifica-se que as autoras Izaltina, Maria Aparecida, Laudelira propuseram a
ação em face de W. O. Agropecuária Ltda. (representada por seus sócios
administradores, Daniela Davoli Otaviani, Marcos Davoli Otaviani e Paula
Davoli Otaviani) salientando que teriam direito a acessar as contas que
objetivam em razão da contratação da prestação de serviços de gerenciamento
que voluntariamente fizeram, em conjunto do outro herdeiro Wilson, com a ré-
apelante, sem que nesse contratar tivesse se identificado algum tipo de
determinação judicial provinda do juízo do inventário.
Tal negócio jurídico, conforme consta explicado da
petição inicial, se refere à prestação de serviços de “(i) gerenciamento de bens
móveis e imóveis dos Contratantes utilizados para exploração da lavoura de
cana-de-açúcar e/ou qualquer atividade agropecuária ou comercial ( imóveis
), incluindo aqueles adquiridos em razão do falecimento do Sr. Francisco
Otaviani, pai dos contratantes, sendo certo que cada um dos contratantes
assumiu os direitos e obrigações herdados e/ou adquiridos na proporção de
25% (vinte e cinco por cento) cada um; (ii) administração dos direitos
concernentes aos recebíveis relativos aos pagamentos acordados no
Instrumento Particular de Contrato de Promessa de Cessão de Quotas Sociais
do Capital da Empresa Dacal Destilaria de Álcool Califórnia Ltda. (DOC. 4),
inclusive acompanhamento de todos os processos judiciais e/ou
administrativos, perante quaisquer órgãos públicos independente de terem
surgido antes ou depois da referida Cessão, mas relacionados à Dacal
Destilaria de Álcool Califórnia Ltda.; (iii) verificação e andamento de
quaisquer processos administrativos ou judiciais cujas partes fossem os
contratantes e/ou as empresas das quais façam e/ou já fizeram parte como
sócios; e (iv) todos os serviços pertinentes ao bom cumprimento das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
20
atividades contratadas.” (cf. fl. 03 do Processo 1111524-20.2016.8.26.0100).
Ou seja, os desdobramentos desta relação jurídica
contratual devem ser apreciados de acordo com os termos do instrumento
particular celebrado. E dada a natureza de prestação de serviços evidenciada
do ajuste celebrado entre as partes aqui litigantes, existe a competência
preferencial para processamento e julgamento dos recursos derivados desses
processos às Câmaras de Direito Privado posicionadas entre as 11a a 38a
Câmaras deste Tribunal, nas Segunda e Terceira Subseções, ausente qualquer
conexidade ou prejudicialidade com os temas ventilados na ação de inventário.
Frise-se: o artigo 103 do Regimento Interno deste
Egrégio Tribunal de Justiça dispõe que “A competência dos diversos órgãos
do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias
que possam modificá-la”.
E, nos termos do artigo 5o, §1o da Resolução no
623/2013 deste Tribunal de Justiça de São Paulo, a competência para
julgamento de ações relativas a prestação de serviços é comum das Segunda e
Terceira Subseções de Direito Privado: “Art. 5o. A Seção de Direito Privado,
formada por 19 (dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles
integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38
(trinta e oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas: (...) § 1o. Serão da competência
preferencial e comum às Subseções Segunda e Terceira, compostas pelas 11a a
38a Câmaras, as ações relativas a locação ou prestação de serviços, regidas
pelo Direito Privado, inclusive as que envolvam obrigações irradiadas de
contratos de prestação de serviços escolares e de fornecimento de água, gás,
energia elétrica e telefonia.”.
Por tais fundamentos, nega-se conhecimento ao apelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1111524-20.2016.8.26.0100 -Voto no 36818
21
da parte ré, determinada a sua redistribuição a uma das Câmaras entre as 11a a
38a Câmaras de Direito Privado (Subseção de Direito Privado II e III).
Na hipótese de apresentação de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se
manifestar, no prazo de cinco dias úteis, a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no 772/2017 (DJE
09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator